Tribunal: STF
Processo: ARE 1588958
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 12, fl. 7):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS PARA FUNDAÇÃO MANTENEDORA DE HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. REVISÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.”

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 17 e Doc. 19), foram ambos desprovidos (Doc. 21).
No Recurso Extraordinário (Doc. 27), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS alega que o acórdão recorrido viola os arts. 127, caput; e 129, II e III, da CF/1988, “ao concluir pela ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação que visa garantir a continuidade de serviço público essencial em favor de usuários do Sistema Único de Saúde da macrorregião centro-norte de Goiás” (Doc.  27, fl. 4).
Aduz que, ao contrário do entendimento firmado no Tribunal de origem, possui legitimidade para propor a presente ação, pois “o caso em espécie não diz respeito à defesa de interesses particulares de hospital privado mediante a pretensão de revisão de cláusulas conveniais”, tratando-se de “pretensão voltada à garantia da continuidade de serviços ofertados a um conjunto substancial de pessoas, sob a perspectiva de sua relevância pública constitucionalizada (...) e da estatura fundamental do direito integral à saúde (...), alicerçada pelo objetivo de fomento à diversidade da base de financiamento da seguridade social” (Doc. 27, fl. 11).
Frisa que “os objetivos perseguidos na ação coletiva devem ser visualizados não propriamente pela ótica individual e pessoal de cada prejudicado, mas sim pela perspectiva global, coletiva e impessoal”, razão pela qual “a existência concomitante de interesse particular no objeto da ação civil pública não afasta, por si só, a possibilidade de substituição processual do Ministério Público” (Doc. 27, fl. 13).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de ofensa meramente reflexa à Constituição e incidência da Súmula 279/STF (Doc. 35).
No Agravo (Doc. 41), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.347/85; e  Lei 8.080/90) e nas peculiaridades do caso concreto, afastou a legitimidade do MPGO para propor a presente demanda ao entendimento de que a relação estabelecida entre entidade privada e o Poder Público/SUS para prestação dos serviços é de natureza contratual (privada). 
Para tanto, aduziu que o objetivo do MINISTÉRIO PÚBLICO ao propor a presente ação seria “substituir hospital privado em sua pretensão de equilíbrio econômico-financeiro” (Doc. 7). 
Assim, à consideração de que “(...) no caso dos autos, não se pretende, de forma imediata, a proteção direta do direito à saúde pública, mas, sim, a revisão do contrato”, concluiu que o legitimado para propositura da ação seria a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis (Doc. 7).
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Em casos semelhantes, em que também se debatia sobre a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública, vejam-se os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito da criança e do adolescente. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ministério Público. Ilegitimidade para recorrer. Ausência de atribuição funcional. Acordo homologado. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo acórdão que não conheceu de apelação apresentada pelo Ministério Público Estadual, questionando a legitimidade e atribuição funcional de seus membros. 2. O recorrente pleiteava a nulidade de sentença que homologou acordo entre representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado e Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (DEGASE). 3. O acórdão de origem não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal e ilegitimidade dos recorrentes. 
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se membros do Ministério Público, sem atribuição funcional específica para atuar na tutela coletiva infracional, possuem interesse recursal e legitimidade para interpor apelação contra acordo homologado em ação civil pública. 
III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. A Corte de origem decidiu o caso com base na Resolução GPGJ nº 1.980/2015 (arts. 1º, 2º e 5º), concluindo que os recorrentes não possuíam atribuição funcional e, consequentemente, legitimidade para recorrer representando o Ministério Público, em observância aos princípios da unidade e indivisibilidade da instituição (CF/1988, art. 127, § 1º). 7. Eventual divergência quanto ao entendimento da Corte de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução GPGJ nº 1.980/2015), o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 454 do STF, por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 8. O Tema 496 da repercussão geral (RE 590.908-RG) é inaplicável, pois trata do direito do Ministério Público de recorrer após pedido de impronúncia, e não da ilegitimidade decorrente de ausência de atribuição legal. 
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, § 1º; Resolução GPGJ nº 1.980/2015, arts. 1º, 2º, 5º; Súmula 279/STF; Súmula 454/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 85137/MT; STF, ARE 1352852-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.03.2024; STF, ARE 1449272-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Segunda Turma, DJe de 15.10.2024.” (RE 1547098 AgR / RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26/9/2025)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA IRREGULAR. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO URBANÍSTICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública em que se discutem temas relacionados à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social, independentemente de os potenciais titulares terem a possibilidade de declinar a fruição do direito afirmado na ação. Precedentes. 
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 
3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
4. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 
5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1168710 AgR / DF, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente